Tribunal: STF
Processo: RHC 234032
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson Luiz de Santana interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 51):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 796.711 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ilegalidade na prisão em flagrante.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade flagrante para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente